Tribunal: TJPA
Processo: 0803293-94.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803293-94.2022.8.14.0005

APELANTE: CLEITON COSTA DELLAPICOLA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS DAS AÇÕES (ART. 337, §1º, §2º E 3º, DO CPC). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de extinção da ação por litispendência
.

Conforme lições da doutrina, entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.

2- Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação anterior em que abrange as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485 , inciso V , § 3º do Código de Processo Civil .

3. Agravo Interno conhecido e provido para reconhecer a litispendência suscitada.
Preliminar acolhida
. Processo de origem extinto sem resolução do mérito. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0803293-94.2022.8.14.0005 - PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
CLEITON COSTA DELLAPICOLA, assistido da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ diante da decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento à apelação do agravado
.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO da Apelação e DANDO-LHE PROVIMENTO, para condenar o Estado do Pará, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais
), a ser revertido em favor do FUNDEP – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (BANCO 037, AGÊNCIA 015, CONTA CORRENTE 182900-9).” – Grifo nosso

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo interno, suscitando, preliminarmente, necessidade de reconhecimento da litispendência entre a presente demanda om os autos do Processo nº
0803292-12.2022.8.14.0005, o qual inclusive encontra-se aguardando julgamento.

Aduz, impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de verba honorárias em favor
da Defensoria Pública do Estado do Pará, fazendo-se necessária a distinção do caso dos autos ao AR 1937 AgR.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação, para reconsiderar a decisão objeto deste agravo interno e, que seja conhecido e negado provimento.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Em suas razões do Estado do Pará sustenta que há necessidade de reconhecimento da litispendência, pois tramita paralelamente na vara de origem, o processo nº: 0803292-12.2022.8.14.0005, litispendente, o qual foi distribuído por primeiro em relação aos presentes autos, conforme indicado no petitório de id 68314942 pelo Agravante.

De início, convém destacar que, consoante prevê os §§ 1º, 2º e 3º do art. 301 do CPC/73 (correspondente ao art. 337, §§ 1º ao 3º do CPC/2015), a litispendência ocorre quando se ajuíza ação idêntica a outra que já se encontra em curso. Vejamos:

Art. 301 do CPC/73

(...)

1º
Verifica-se a litispendência
ou a coisa julgada,
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) – grifo nosso

§ 2º
Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) – grifo nosso

§ 3º
Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso
; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) – grifo nosso

Em atenção ao alegado, após análise dos autos do processo indicado pelo Agravante, constatou-se que de fato a lide dos autos indicados pelo Agravante foi ajuizada por primeiro (04/07/2022 às
13:20 horas)
enquanto a presente demanda objeto do recurso
, foi protocolada no mesmo dia, porém, às 13:41 horas
, nos quais possuem os mesmos pedidos, mesma causa de pedir e mesmas e partes.

Assim, constato que as referidas ações estão compostas pelas mesmas partes e apresentam o mesmo pedido e mesma causa de pedir, uma vez que em ambas as demandas os pedidos são no sentido de garantir ao ora agravado, tratamento de endocardite infecciosa em prótese valvar, tendo como causas de pedir a ausência de atendimento médico junto ao Município de Altamira, revelando-se incontestável a figura da litispendência, assistindo, portanto, razão ao Agravante neste aspecto.

Sobre o assunto, segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos, configurando pressuposto negativo de validade do processo, com vistas a salvaguarda da economia processual e da harmonização dos julgados:

A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Novo CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador. Juspodvm, 2018 p.662-663).

O doutrinador Humberto Theodoro Júnior assim leciona:

Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente (...)

Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 281)

Neste sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. I -
A preliminar de litispendência procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária n.
0061697-87.1999.4.02.5101 (32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), na qual se pleiteia justamente o reconhecimento da condição de anistiado e o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heroica. II -
No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido), pois a litispendência ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos
. Nesse sentido: AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe 4/4/2011; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015).

III - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018). -grifo nosso

Na mesma linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça tem julgado, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 00013299420118140037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ

APELANTE: VÂNIA OLIVEIRA (ADVOGADA: RAIMUNDA LAURA SERRÃO DA SILVA SOUZA - OAB/PA N.º 5330)

APELADO: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ (PROCURADORA DO MUNICÍPIO FILOMENA MARIA MILEO GUERREIRO - OAB/PA N.º 3.687

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA. RECONHECIMENTO DE LISTISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

(...)

É o relatório.

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.
Compulsando os autos, verifico a pretensão deduzida no presente é a mesma discutida pela recorrente no bojo do Mandado de Segurança n.º Processo n.º 0000137-40.2011.8.14.0037 (n.º antigo 2011.1.000064-7), como a própria se referiu em sua inicial, havendo inegável litispendência

entre as ações. Como se sabe, a litispendência pressupõe a existência de dois processos idênticos, ou seja, mesmas partes, objeto e causa de pedir, e que ambos estejam em andamento
. No caso ora examinado, a própria apelante informou que ajuizou anteriormente ação idêntica, em conjunto com outros servidores
.

Em virtude desse panorama, tenho como certo que a litispendência é evidente, ante a identidade fática e jurídica das ações propostas pelos recorrentes
. (...) Sobre o tema, trago a colação o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO) EVIDENCIADA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. ART. 6º, § 5º, DA LEI N. 12.016/2009. - Constatada a identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos entre o presente mandamus e a ação ordinária (2007.38.07.000530-3), ajuizada perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Montes Claros-MG, resta configurada a litispendência nos termos do art. 301, § 2º, do Código de Processo Civil. Processo extinto sem julgamento de mérito.¿ (STJ - MS 13951/DF, Rel. Min. Ericson Maranhão, DJe 17/06/2015). (...) Assim, à luz do que estabelece o artigo 267, V, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. É como voto. Publique-se. Intime-se. Belém, 29 de junho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR (TJ/PA, 2020.01344759-11, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-10, Publicado em 2020-07-10) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO EM CARGO PÚBLICO. POSTERIOR EXONERAÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDAMUS COM OBJETIVO DE ANULAÇÃO DO ATO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REAJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL COM O MESMO OBJETO.
RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 337, §§ 1º E 2º DO CPC. EXTINÇÃO DESTA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRIT
O. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MULTA EM 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 80, V, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.¿ (TJPA - AP N.º 0001952-26.2017.8.14.0075, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julg.

23/09/2019) – grifo nosso

Deste modo, restando devidamente constatado a existência de litispendência entre o processo 0803292-12.2022.8.14.0005 e a presente demanda, em que possuem a mesma pretensão
, revela-se necessário o reconhecimento da litispendência
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para, nos termos do
art. 337, § 1º, § 2º e 3º, do CPC/15,
reconhecer a litispendência da presente demanda, pois reproduziu mesma pretensão anteriormente ajuizada nos autos do processo 0803292-12.2022.8.14.0005 e, reformar a sentença do magistrado a quo, extinguindo o presente processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485, inciso V, § 3º do Código de Processo Civil.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado do
decisum
, arquivem-se os autos.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024